Tribunal: STF
Processo: AI 841685
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Erro material. Divergência entre a certidão de julgamento e o acórdão. Mero erro material. 3. Inovação recursal. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.